Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720902-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão liminar que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ERICK BRUNO SANTOS DE JESUS. É o relatório. Considerando que o impetrante não apresentou qualquer fato novo que justifique o reexame de decisão, INDEFIRO o pleito. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, vez que as informações já foram prestadas pela autoridade apontada coatora (ID n. 17452045) Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2020 20:44:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator